Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Edelmo Jose de Azevedo em face da sentença[2] que, resolvendo a ação mandamental, com pedido de liminar, que impetrara contra ato praticado pela Administradora Regional de Arniqueira, almejando fosse a autoridade impetrada compelida a se abster de praticar qualquer ato de cobrança da ONALT ou de incluir seu nome em dívida ativa e consequentes protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito ou de revogação do Alvará de Construção ou de qualquer ato de licenciamento de atividade econômica no imóvel que apontara, extinguira o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do impetrante, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, revogando a liminar anteriormente concedida. Entendera a eminente sentenciante, em suma, que, em observando-se da certidão de ônus do imóvel situado em ADE Águas Claras, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga - Brasília/DF, colacionada aos autos, o registro de Escritura Pública de Separação Consensual, datada de 07/08/2008, restara evidenciado que o domínio do bem passara a ser exclusivo da ex-cônjuge do impetrante, Gislene Borges de Azevedo, a partir de 26/08/2006, dele não podendo mais, o ora apelante, dispor, negociar ou mesmo defendê-lo em Juízo, nos termos do art. 18 do CPC, não sendo, ainda, quem suportará os ônus de eventual pagamento da ONALT, e sim, sua ex-cônjuge. Ressaltara, ademais, que nos autos do processo no 070668966.2018.8.07.0018 e Reclamação no 0704759- 28.2022.8.07.0000, a sua ex-esposa, efetiva proprietária do imóvel, já buscara a satisfação da aludida pretensão, sendo que, no primeiro feito, que tramitara perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a segurança fora denegada, diante da inexistência de comprovação da existência do direito líquido e certo alegado. Destarte, asseverara ter restado patente, no caso, a ilegitimidade ativa do impetrante, por não ser o detentor do hipotético direito líquido e certo pleiteado. Inconformado o impetrante apelara, pugnando, inicialmente, a distribuição do feito por prevenção à 3a Turma Cível deste C. Tribunal, e, no mérito, requerera a reforma da sentença, com a conseguinte concessão da segurança. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, defendera, primeiramente, a prevenção da 3a Turma Cível, deste E Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para processar e julgar o apelo que interpusera, pois, em tendo manejado ação de segurança antecedente, que transitara no bojo do proc. no 0707919-80.2017.8.07.0018, fora distribuído àquele órgão fracionário, que, alfim, homologara a desistência do apelo que deduzira (art. 286, inc. II, do CPC). Pontuara que, em consonância com o disposto no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, teria se aperfeiçoado, destarte, a prevenção da 3a Turma para processar e julgar a apelação interposta na presente ação mandamental, por ser idêntica àquela que primeiramente manejara, determinado sua distribuição àquele órgão, nos termos dos arts. 71, caput, e 81, § 1o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Outrossim, ressaltara ter suscitado, na origem, quando da distribuição do writ, a prevenção da 5a Vara de Fazenda Pública para julgar a impetração, que só não fora redistribuída ante os termos da Resolução do TJDFT no 12/2019, a qual alterara a competência conferida àquele juízo para processar e julgar apenas as ações sobre saúde pública do DF. Acentuara, contudo, que tal fato não afasta a prevenção da E. 3a Turma Cível deste C. Tribunal para julgar a presente apelação, pois ambas as ações que promovera versam sobre a mesma questão jurídica, devendo, destarte, em atenção ao princípio da segurança jurídica, do juiz natural, e sob pena de nulidade dos atos, ser reconhecida a competência daquele órgão julgador para examinar o apelo que aqui deduzira. Quanto ao mérito, argumentara, em síntese, que, à época da alteração de uso, seria o proprietário do imóvel, tendo a gratuidade da outorga ou eventual obrigação nascido em seu nome. Reportando-se, ainda, ao art. 144 do CTN, que determina que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, asseverara que, na qualidade de beneficiário da outorga do direito da alteração de uso do imóvel, ao contrário do alegado, seria o efetivo responsável pelo pagamento da ONALT, referente aos lotes 35 e 36, do conjunto 23, da ADE Águas Claras-DF, possuindo, destarte, legitimidade ativa para o caso. Ademais, defendera a inexigibilidade da ONALT, sob a alegação de que em tendo adquirido o imóvel, em 21/08/2003, já com projeto arquitetônico de construção e alteração de uso para posto de gasolina, devidamente aprovado, e emitido o respectivo Alvará de Construção no 35/2000, em 17/03/2000, ou seja, antes da instituição da ONALT, se fazia necessário o reconhecimento da gratuidade da alteração do uso do imóvel dado que a ONALT não poderia ser exigida para fatos ocorridos anteriormente a promulgação da LC no 294/2000. Ressaltara, alfim, que tendo o fato gerador da outorga onerosa pela alteração de uso do solo (ONALT), decorrente do licenciamento da obra e da emissão do alvará de construção, ocorrido, então, há quase 22 anos atrás, e tendo sido expedido o Alvará de Funcionamento no 41/05, em 21/02/2005, autorizando o exercício da atividade de revenda de combustíveis para o Posto Karissma, a prescrição já teria sido consumada. O apelado apresentara contrarrazões ao apelo, pugnando, em suma, pelo reconhecimento da prevenção desta E. 1a Turma, pelo desprovimento do apelo e pela aplicação ao apelante da multa de litigância de má-fé ao apelante[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Edelmo Jose de Azevedo em face da sentença que, resolvendo a ação mandamental, com pedido de liminar, que impetrara contra ato praticado pela Administradora Regional de Arniqueira, almejando fosse a autoridade impetrada compelida a se abster de praticar qualquer ato de cobrança da ONALT ou de incluir seu nome em dívida ativa e consequentes protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito ou de revogação do Alvará de Construção ou de qualquer ato de licenciamento de atividade econômica no imóvel que apontara, extinguira o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do impetrante, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, revogando a liminar anteriormente concedida. Entendera a eminente sentenciante, em suma, que, em observando-se da certidão de ônus do imóvel situado em ADE Águas Claras, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga - Brasília/DF, colacionada aos autos, o registro de Escritura Pública de Separação Consensual, datada de 07/08/2008, restara evidenciado que o domínio do bem passara a ser exclusivo da ex-cônjuge do impetrante, Gislene Borges de Azevedo, a partir de 26/08/2006, dele não podendo mais, o ora apelante, dispor, negociar ou mesmo defendê-lo em Juízo, nos termos do art. 18 do CPC, não sendo, ainda, quem suportará os ônus de eventual pagamento da ONALT, e sim, sua ex-cônjuge. Ressaltara, ademais, que nos autos do processo no 070668966.2018.8.07.0018 e Reclamação no 0704759- 28.2022.8.07.0000, a sua ex-esposa, efetiva proprietária do imóvel, já buscara a satisfação da aludida pretensão, sendo que, no primeiro feito, que tramitara perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a segurança fora denegada, diante da inexistência de comprovação da existência do direito líquido e certo alegado. Destarte, asseverara ter restado patente, no caso, a ilegitimidade ativa do impetrante, por não ser o detentor do hipotético direito líquido e certo pleiteado. Inconformado o impetrante apelara, pugnando, inicialmente, a distribuição do feito por prevenção à 3a Turma Cível deste C. Tribunal, e, no mérito, requerera a reforma da sentença, com a conseguinte concessão da segurança. Consoante pontuado, subsiste questão prejudicial ao exame do apelo, pois diz respeito ao órgão competente para resolvê-lo, tendo em conta a prevenção suscitada pelo apelante sob o prisma de que anteriormente à impetração que formulara nestes autos aviara um outro writ com objeto idêntico, no qual, de sua parte, aviara apelo, que fora distribuído àquele órgão julgador, tornando-o prevento para também conhecer do recurso que aqui manejara. Efetivamente a prevenção agitada deve ser observada no caso. Do detido cotejo destes autos afere-se que o pedido que veiculara o impetrante, ora apelante, a despeito da dissintonia quanto à autoridade apontada como coatora, é idêntico ao formulado no mandamus que primeiramente deduzira. Na impetração primeiramente aviada, o apelante indicara como impetrado o Administrador Regional de Águas Claras, enquanto, neste, apontara a Administradora Regional de Arniqueira. A despeito dessa dissintonia, ambas as ações guardam perfeita identidade, contemplando esta impetração pedido idêntico ao deduzido no bojo do mandado de segurança anteriormente manejado, que transitara no bojo do proc. no 0707919-80.2017.8.07.0018. Confira-se, pois, por pertinente, a literalidade do pleito formulado naquela ação mandamental, verbis: “(...) VI - DO PEDIDO Diante de todo o exposto e confiante na mais lídima prestação jurisdicional, espera e requer: 1) a concessão de medida liminar inaudita altera pars para que a autoridade impetrada abstenha-se de praticar qualquer ato que possa determinar constrangimento ao Impetrante – por meio do encaminhamento para inscrição do valor da ONALT nos sistemas informatizados de cobrança do Distrito Federal (dívida ativa), e consequentes protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito – ou por meio da revogação da Carta Habite-se, do Alvará de Construção ou do Alvará ou d Licença de Funcionamento; 2) seja notificada a autoridade coatora para, em dez dias, prestar as informações que entender pertinentes; 3) seja atendido o inciso II do art. 7o da Lei 12.016/2009, dando-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade coatora, para que, querendo, ingresse no feito; 4) seja ao final concedida a segurança, confirmando-se a liminar pleiteada, para, cumprindo-se fielmente as normas legais e regulamentares que versam sobre o tema, que reconheça a prescrição da pretensão da Administração Regional de Águas Claras relativo a cobrança dos débitos de ONALT. (...)”[4] O mandado de segurança do qual emergira o provimento em tela, distribuído em 18/02/2022, a seu turno, contemplara a seguinte postulação, litteris: “(...) VII - DO PEDIDO Diante de todo o exposto e confiante na mais lídima prestação jurisdicional, espera e requer: 1) a concessão de medida liminar inaudita altera pars para que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança da Onalt ou de em dívida ativa e consequentes protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito – ou de revogação do Alvará de Construção ou de qualquer ato de licenciamento de atividade econômica no imóvel; 2) seja notificada a autoridade coatora para, em dez dias, prestar as informações que entender pertinentes; 3) seja atendido o inciso II do art. 7o da Lei 12.016/2009, dando-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade coatora, para que, querendo, ingresse no feito; 4) seja ao final concedida a segurança, confirmando-se a liminar pleiteada, para, cumprindo-se fielmente as normas legais e regulamentares que versam sobre o tema, que reconheça: (i) a gratuidade da alteração do uso do imóvel, dado que a ONALT não pode ser exigida para fatos jurígenos ocorridos anteriormente a promulgação da LC no 294/2000, ou, subsidiariamente; (ii) a prescrição da pretensão da Administração Regional de Águas Claras relativo à cobrança dos débitos de Onalt, nos moldes do que restou decidido pela C. Câmara de Uniformização deste TJDFT, IRDR n. 10. (...)”[5] Vê-se, pois, que ambas as impetrações foram manejadas pela mesma parte – ora apelante –, em face do ente distrital, ora apelado, ainda que parcialmente alterada a autoridade coatora, in casu, de Administrador Regional de Águas Claras, naquela, para Administradora Regional de Arniqueiras, nesta, contemplando idêntica pretensão, conforme sobeja indubitável do cotejo dos pedidos formulados nas ações mandamentais. Ademais, ressoa impassível de dúvidas que no mandado de segurança primevo (feito no 0707919-80.2017.8.07.0018), que restara extinto sem resolução do mérito, houvera a interposição de recurso por parte do impetrante. O apelo fora distribuído à relatoria do Ilustre Relator Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, então integrante da colenda 3a Turma deste C. Tribunal, em 06/10/2017, não tendo sido julgado, pois o impetrante dele desistira em 25/10/2017[6], ensejando a prolação da decisão adiante transcrita verbis: “Cuida-se de petição (ID no 2642631) apresentada por EDELMO JOSÉ DE AZEVEDO, em que pede a desistência da apelação interposta por meio do sistema PJE (ID no 2514934) contra a sentença de ID no 2514930. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o pedido ora formulado merece acolhida. Justifico. Compulsando os autos, verifico que a cronologia dos atos processuais revela que o pedido de desistência restou formalmente protocolado em data anterior a seu julgamento, cabendo ao julgador, por força do artigo 998 do novo Código de Processo Civil (de 2015), acolher tal pretensão. Frise-se que o julgamento do recurso nas circunstâncias em que os atos processuais se desenrolariam vai de encontro com um direito assegurado à parte, qual seja: o de desistir do referido expediente. Por todo o exposto, com base na fundamentação supra, acolho o pedido indigitado (ID no 2642631) e, por consequência lógica, com fulcro no art. 998, do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, VIII, do RITJDFT (de 2016), homologo a desistência do presente recurso. Publique-se. Posteriormente, façam-se as anotações de praxe.”[7] Sob essa realidade, à margem de qualquer ilação, sob determinado interregno, de eventual litispendência, porquanto a ação primeiramente aviada fora extinta antes do aviamento da derradeira, existindo entre ambas identidade, o que sobeja é, após haver sido colocado termo ao feito primeiramente promovido, a incidência do quanto dispõe o artigo 286, inciso II, do estatuto processual, adiante transcrito: “(...) Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...)” (destaquei e grifei) Sob essa realidade, afere-se que a hipótese em testilha amolda-se perfeitamente ao prefixado em aludido dispositivo, determinando a necessidade de distribuição da apelação aviada nesta sede à E. 3a Turma deste C. Tribunal, porquanto preventa, diante da evidente reiteração do pedido deduzido no bojo da ação mandamental proc. no 0707919-80.2017.8.07.0018, com a distribuição anterior, à aludida turma, da apelação manejada pelo ora também apelante, naqueles autos. A previsão legal referida, consoante desponta latente de atividade hermenêutica teleológica, ou ainda finalista (originalista), tivera por escopo prevenir a possibilidade de a parte demandante eleger, consoante seus próprios interesses, o Juízo a apreciar a demanda a ser submetida ao crivo do Judiciário, em evidente afronta ao primado do Juiz natural, dando causa à resolução sem extinção do mérito da ação aviada diante da percepção de que o Juízo ao qual distribuída perfilha entendimento dissonante de seus anseios, e, conseguintemente, manejar outra ação como tentativa de que, distribuída livremente a outro órgão julgador, sua pretensão seja submetida àquele que esposa posicionamento que lhe seja mais favorável. Acerca da matéria, afigura-se oportuna elucidativa preleção catedrática, cujo excerto se transcreve a seguir: “(...) Também haverá distribuição por dependência (art. 286, II), ‘quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda’. Trata-se de disposição destinada a evitar fraudes consistentes na escolha do juízo. Imagine-se, por exemplo, que em uma comarca existam quatro juízos cíveis. Figure-se, agora, a hipótese de em apenas um deles atuar magistrado que tenha entendimento favorável ao cabimento de medida liminar em certa hipótese. Ajuizada uma demanda, pode ela vir a ser distribuída a juízo distinto daquele em que atua o magistrado que deferiria a liminar. Poderia, então, o demandante desistir da ação para, após a extinção do processo sem resolução de mérito, promover novamente sua demanda com a expectativa de vê-la agora distribuída a outro juízo, onde se pudesse obter resultado que para ele seria mais favorável. Pois esta possibilidade não existe, vedada que é na hipótese a livre distribuição. O juízo perante o qual se tenha instaurado o primeiro processo terá, neste caso, competência funcional (e, por conseguinte, qualquer outro juízo será absolutamente incompetente) para o segundo processo, ainda que o autor da primeira demanda venha a juízo agora em litisconsórcio com outros demandantes, ou mesmo se ocorrer uma modificação parcial dos demandados. (...)”[8] Diante da realidade ora descortinada, sob qualquer prisma exegético possível na espécie, seja diante de interpretação teleológica ou sob a perspectiva da literalidade da norma, o que desponta patente é a necessidade de observância de distribuição por dependência à 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, de eventuais recursos que contemplem idêntico pedido ao deduzido na ação mandamental primeva, proc. no 0707919-80.2017.8.07.0018. Deve ser frisado que o fato de esta impetração não ter transitado pelo mesmo juízo singular no qual tivera o curso a impetração primeiramente aviada não afeta essa apreensão, porquanto a prevenção não fora observada em sede de 1o grau de jurisdição em razão da alteração da competência do juízo fazendário no qual transitara a ação primeiramente promovida, obstando a observância do regramento em tela. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, manejado no curso da ação mandamental primeiramente promovida e idêntica à presente, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer da apelação à qual submetida a sentença que resolvera a impetração que aqui tem curso, consoante apregoa o artigo 286, inciso II, do CPC, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Deve ser frisado que a prevenção apregoada por esse dispositivo, segundo sua gênese, irradia efeitos também ao grau recursal, tornando imperativo o reconhecimento da prevenção que se estabelecera em favor da egrégia 3a Turma Cível. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo legal, afirmo, então, incompetência para processar e julgar a vertente apelação, ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuída, mediante compensação, ao órgão fracionário nomeado. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 3a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 38889654, fls. 838/850. [2] - Sentença – ID 38889640, fls. 804/806. [3] - ID 38889660, fls. 860/870. [4] - Petição Inicial - ID 2514914 – Pág. 14/15 - Mandado de Segurança no 0707919-80.2017.8.07.0018. [5] - ID 38889285 - Págs. 9/10. [6] - Petição desistência - ID 2642631- Mandado de Segurança no 0707919-80.2017.8.07.0018. [7] - Decisão - ID 2650551- Mandado de Segurança no 0707919-80.2017.8.07.0018. [8] - CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 140.